Tribunal: TJBA
Processo: 0010617-48.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0010617-48.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Adinalva Cerqueira Borges e outros (9)

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA LOPES, CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES, MIRNA MIRANDA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO. POSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO DECORRENTE DA INÉRCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que homologou cálculos apresentados pelo próprio executado em cumprimento de sentença, fixando o valor principal e a multa diária (astreintes) em razão do cumprimento extemporâneo de obrigação de fazer consistente na readequação funcional e remuneratória de servidoras públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública pelo descumprimento de obrigação de fazer; (ii) estabelecer se o valor elevado da multa, decorrente do atraso no cumprimento da decisão judicial, justifica sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública é juridicamente admissível, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo, não sendo afastada pela natureza do ente devedor.

O próprio ente estatal reconhece o cumprimento extemporâneo da obrigação, ocorrido apenas 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado, evidenciando recalcitrância injustificada.

O valor da multa homologado decorre de cálculos apresentados pelo próprio executado e aceitos pela parte exequente, afastando alegações de excesso ou desproporcionalidade.

O montante elevado da multa não autoriza sua redução automática quando resulta exclusivamente da inércia do devedor, sob pena de premiar o descumprimento da ordem judicial.

A longa demora no cumprimento da obrigação justifica a incidência integral da multa diária, refletindo adequadamente a extensão temporal da desobediência estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/04/2017, DJe 22/06/2017; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0822863-49.2025.8.15.0000; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 4339385-97.2025.8.13.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança n
º
0010617-48.2016.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravados ADINALVA CERQUEIRA BORGES e OUTROS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239